Tribunal: TJES
Processo: 0001535-84.2015.8.08.0051
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. mandado de segurança. procurador municipal. contingenciamento da gratificação de produtividade para adequação à lei de responsabilidade fiscal. ilegalidade. irredutibilidade de vencimentos.
PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 169, §§ 3º E 4º, DA CF. AUSÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

A gratificação de produtividade percebida pelos impetrantes possui natureza vencimental, porquanto remunera atividades típicas do cargo de procurador municipal por eles exercido.

2.

Nesse passo, tal como consignado pelo Juízo
a quo
, os Decretos editados pela municipalidade ferem o princípio da irredutibilidade dos subsídios e dos vencimentos, previsto no art. 37, inc. XV, da CF.

3.

Da mesma forma, a justificativa de redução de gastos e adequação da folha de pagamento aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal também não prospera, mesmo porque a autoridade coatora não demonstrou ter adotado as providências previstas no art. 169, §§ 3º e 4º, da CF.

4.

Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001535-84.2015.8.08.0051

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: DIEGO RUFINO TORRES DE AZEVEDO GRIFFO e outros (3)

IMPETRADO: EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO e outros

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. mandado de segurança. procurador municipal. contingenciamento da gratificação de produtividade para adequação à lei de responsabilidade fiscal. ilegalidade. irredutibilidade de vencimentos.
PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 169, §§ 3º E 4º, DA CF. AUSÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

A gratificação de produtividade percebida pelos impetrantes possui natureza vencimental, porquanto remunera atividades típicas do cargo de procurador municipal por eles exercido.

2.

Nesse passo, tal como consignado pelo Juízo
a quo
, os Decretos editados pela municipalidade ferem o princípio da irredutibilidade dos subsídios e dos vencimentos, previsto no art. 37, inc. XV, da CF.

3.

Da mesma forma, a justificativa de redução de gastos e adequação da folha de pagamento aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal também não prospera, mesmo porque a autoridade coatora não demonstrou ter adotado as providências previstas no art. 169, §§ 3º e 4º, da CF.

4.

Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer na remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N° 0001535-84.2015.8.08.0051

PARTES:

DIEGO RUFINO TORRES DE ADEVEDO GRIFFO
e
OUTROS

PARTE:

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de remessa necessária oriunda Vara Única de Pedro Canário, deflagrada em face da sentença de fls. 119/121 que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
DIEGO RUFINO TORRES DE ADEVEDO GRIFFO
e
OUTROS
contra ato dito praticado pelo
Sr. Prefeito Municipal
da referida Comarca
,
concedeu a ordem vindicada para
“declarar a inaplicabilidade dos DECRETOS MUNICIPAIS Nº 201/2015, 208/2015 e 2019/2015 em relação aos impetrantes”
. (sic)

Não houve a interposição de recurso de apelação.

Pois bem. O presente
writ
foi impetrado em face de ato praticado pelo Sr. Prefeito Municipal de Pedro Canário que, por meio da edição dos Decretos nº 201/2015, 208/2015 e 219/2015, determinou o
“contingenciamento”
nos vencimentos e subsídios de diversos cargos públicos, dentre eles o de procurador municipal, ocupado pelos impetrantes, provocando descontos tidos por ilegais nas gratificações então recebidas.

Os impetrantes afirmam que a política remuneratória do cargo de procurador se encontra prevista em 02 (duas) legislações específicas; a primeira, o Plano de Cargos e Salários (Lei Complementar 009/2008), que estabelece a parcela fixa, e a segunda, a Lei Complementar 007/2007, que regulamentou a Lei Complementar 004/2005, estabelecendo a parcela variável da remuneração.

Assim, sustentam que, embora a parcela variável possua nomenclatura de
“gratificação de produtividade”
, afigura-se indene de dúvidas o seu caráter remuneratório/vencimental, de modo que não poderia sofrer descontos pela autoridade coatora, ainda que com o intuito de adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Colhe-se da sentença a seguinte motivação:

[...] Extrai-se da inicial que a D. autoridade impetrada por meio dos Decretos nº 201/2015, 208/2015 e 219/2015 e sob o argumento de reorganizar as contas da Prefeitura, determinou medidas das quais se insere o corte de “gratificação de qualquer natureza, inclusive as devidas em caráter de produtividade de toda a origem”.
Os impetrantes que ocupam o cargo de Procurador Municipal e percebem remuneração de acordo com Plano de Cargo e Salários, acrescido de gratificação de produtividade, a teor da Lei Complementar Municipal nº 004/2005, com redação dada pela Lei complementa 007/2007. Nesta senda, indene de dúvidas que foram atingidos pelas medidas determinadas nos Decretos aludidos.
Com efeito, extrai-se dos autos que a natureza jurídica da gratificação de produtividade aqui retratada é vencimental, uma vez que, é garantido ao servidor o seu recebimento, quando da realização de atividades inerentes ao cargo.
Além disso, pelo que se extrai das razões deduzidas pelos impetrantes, é que a medida impugnada não decorreu de decisão administrativa proferida com prévia oportunidade de defesa e discussão por parte dos servidores, o que se tem, a princípio, por inadmissível, considerando que o corte na remuneração do servidor – constituindo-se esta em parte de seu patrimônio material – não pode ser aplicado sem prévio contraditório e direito de defesa na instância administrativa, conforme reiterada exegese jurisprudencial do quanto estabelecem os incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Republicana.
A luz da legislação constitucional e municipal acima referida o corte da gratificação por produtividade mostra-se indevido.
Em que pese a manifestação da autoridade coatora no que diz respeito à necessidade de adequação da folha de pagamento da Municipalidade aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a publicação dos Decretos ora analisados é ilegal e viola direito líquido e certo dos ocupantes de cargo políticos e servidores comissionados.
O art. 23 de referida Lei dispõe:

[...]

Assim, as medidas previstas para adequação das despesas dos entes públicos com funcionários quanto ultrapassarem os percentuais dispostos na LRF estão expressamente arroladas no art. 169, §3º e §4º da Constituição, in verbis:

[...]

Conclui-se, portanto, que os decretos imputados de constritivos não observaram as regras estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal nem tampouco na Constituição Federal, ferindo dessarte o princípio de legalidade.
Além disso, irredutibilidade dos subsídios e dos vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos está prevista no art. 37, inciso XV da Constituição Federal:

[...]

Assim, sem dúvidas que a medida determinada por meio dos decretos sob comento termina por ofender ao princípio da irredutibilidade de vencimentos bem como ao da legalidade, cogentes à administração pública.
O inciso XV do artigo 37 da Constituição Federal estabelece que “o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4º, 150, II, 153, parágrafo 2º, I”. A regra se harmoniza com o artigo 7º, VI, do capítulo dos Direitos Sociais
Não sobrepairam dúvidas estar o administrador público jungido ao princípio da legalidade, como expressamente determina o art. 37 acima citado, bem como o princípio da segurança jurídica, consagrado entre os direitos e garantias individuais, que assegura a estabilidade que se espera dos atos administrativos e, consequentemente, o respeito aos cidadãos.
Tecidas as considerações supra,
concedo pois a segurança para declarar a inaplicabilidade dos DECRETOS MUNICIPAIS Nº 201/2015, 208/2015 e 219/2015 em relação aos impetrantes
.
[...]

Nesse cenário, tenho que dito
decisum
não comporta reforma.

Pelo que se vislumbra dos autos, os Decretos nº 201/2015, 208/2015 e 219/2015, editados com o intuito de redução de gastos, determinou medidas das quais se insere o contingenciamento mensal da gratificação de produtividade.

Nada obstante, a gratificação de produtividade percebida pelos impetrantes possui natureza vencimental, porquanto remunera atividades típicas do cargo de procurador municipal por eles exercido.

Confira-se, a propósito, a redação do
caput
do art. 9º-A da Lei Municipal nº 04/2005:

Art. 9º-A

É assegurada aos Procuradores do Município de Pedro Canário a
gratificação de produtividade, vinculada a efetiva atuação de consultoria, assessoria e representação judicial e extrajudicial do Município de Pedro Canário
.

Ademais, a verba em questão incide no cálculo do décimo terceiro vencimento e, por força da Lei Municipal nº 26/2014, que regulamentou o supracitado art. 9-A, faz parte da base de cálculo para fins de contribuição previdenciária, o que reforça ainda mais a sua natureza vencimental.

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027027-91.2017.8.08.0024 RELATOR : DES. SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA REQUERENTE/ RECORRIDO : TERESA CRISTINA PASOLINI ADVOGADO : LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO REQUERIDO/ RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA ADVOGADO : TAREK MOYSÉS MOUSSALLEM MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA. PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL. RECONHECIMENTO. PEDIDO AUTORAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES. REFLEXOS PATRIMONIAIS DO RECONHECIMENTO DA NATUREZA VENCIMENTAL. PERÍODO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Possui natureza vencimental, a rubrica que, embora denominada gratificação de produtividade de procurador, remunera o exercício de atividades típicas do cargo de Procurador do Município, de forma permanente, integra a remuneração do Procurador, mesmo nos períodos de afastamento temporário do exercício das funções inerentes ao cargo, e, por expressa previsão legal, é incorporada aos proventos dos Procuradores inativos.
2. O fato de os valores percebidos, a título de gratificação de produtividade de procurador, corresponderem a aproximadamente 3 (três) vezes o valor do vencimento base do cargo corrobora o entendimento de que a rubrica em questão não se destina a remunerar, em caráter transitório, atividade extraordinária realizada pelo Procurador do Município, e sim a promover um incremento na remuneração do Procurador pelo exercício das atividades do cargo. Não se trata, portanto, de verba remuneratória de caráter transitório, mas permanente, desnaturando, assim, o caráter pro labore faciendo. 3. Reconhecida a natureza vencimental da gratificação de produtividade de procurador, a rubrica deve integrar a base de cálculo das vantagens pessoais, férias, décimo terceiro, bem como deve ser levada em consideração para fins previdenciários e fiscais. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170238240, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Nesse passo, tal como consignado pelo Juízo
a quo
, os Decretos editados pela municipalidade ferem o princípio da irredutibilidade dos subsídios e dos vencimentos, previsto no art. 37, inc. XV, da CF.

Da mesma forma, a justificativa de redução de gastos e adequação da folha de pagamento aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal também não prospera, mesmo porque a autoridade coatora não demonstrou ter adotado as providências previstas no art. 169, §§ 3º e 4º, da CF, assim redigidos:

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

[...]

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;

II - exoneração dos servidores não estáveis

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

Este egrégio Tribunal de Justiça, em questão assemelhada, também envolvendo o Município de Pedro Canário, manifestou idêntico entendimento,
verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL FISCAL DE PEDRO CANÁRIO REDUÇÃO DE VENCIMENTOS ADEQUAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONTRADITÓRIO PRÉVIO INEXISTÊNCIA ILEGALIDADE SEGURANÇA CONCEDIDA SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Caso concreto em que os Decretos Municipais nº 201/2015, 208/2015 e 219/2015, editados com a justificativa de reorganização das contas da Prefeitura, determinou medidas das quais se insere o corte de gratificação de qualquer natureza, inclusive as devidas em caráter de produtividade de toda a origem ferem o princípio da irredutibilidade dos subsídios e dos vencimentos, previsto no artigo 37, inciso XV da Constituição Federal. 2. A justificativa de necessidade de adequação da folha de pagamento do Município aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não prospera diante da ausência de demonstração pelo ente público de adoção das providências previstas no artigo 169, § 3º e § 4º da Constituição Federal.
3. O corte realizado nos vencimentos dos servidores pela Administração Pública Municipal sem a prévia oportunidade de manifestação daqueles violou não apenas a garantia do contraditório (CF/88, art. 5º, LIV), mas, também, o princípio da segurança jurídica (CF/88, art. 5º, caput ). 4. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 051150015330, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021).

Do exposto, por serem despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
integralmente a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença